Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. Tratando-se de ação em que o espólio figura como parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada com amparo no valor do patrimônio que compõe o acervo hereditário e na liquidez imediata decorrente desse conjunto de bens deixados pelo falecido, sendo irrelevantes as condições financeiras pessoais dos herdeiros. Precedentes.
2. Embora seja possível verificar que o acervo hereditário declarado pelo espólio detém expressão econômica elevada, o referido conjunto de bens não possui liquidez para arcar com as custas processuais no momento, de forma que o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio do espólio, em analogia ao art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade, de forma que, cessando a incapacidade financeira do espólio para cumprir com o pagamento das devidas custas, a obrigação poderá vir a ser adequadamente satisfeita em momento oportuno.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.